Tribunal: TJDFT
Processo: 0743078-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Sobre o poder instrutório do juiz, o art. 370, do CPC dispõe que, por ser o destinatário das provas, cabe ao ele definir a necessidade da produção daquelas requeridas pelas partes para formar a sua persuasão.
2. Considerando ser a agravada consumidora – com base na Teoria Finalista Mitigada –, a caracterização da sua hipossuficiência técnica – visto não ser a ela possível comprovar a quantidade de dados de telefonia efetivamente consumida no período discutido –, bem como a maior capacidade da agravante de providenciar essa informação, cabível a inversão do ônus da prova.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.